Tribunal: TJPA
Processo: 0001777-63.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001777-63.2013.8.14.0401

APELANTE: FELIPE RAMON FERREIRA CARDOSO, BRUNO ALAFYR DE OLIVEIRA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0001777-63.2013.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: FELIPE RAMON FERREIRA

ADVOGADO: DR. ATILA CAVALCANTE PEREIRA- OAB/PA 27.796

APELANTE: BRUNO ALAFYR DE OLIVEIRA PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2º, I E II DO CP (REDAÇÃO ANTIGA). PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. USO DE ARMA MANTIDO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – SÚMULA Nº 14 DO TJPA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SÚMULA Nº 23 DO TJPA. PEDIDO DE TRABALHO EXTERNO - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0001777-63.2013.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: FELIPE RAMON FERREIRA

ADVOGADO: DR. ATILA CAVALCANTE PEREIRA- OAB/PA 27.796

APELANTE: BRUNO ALAFYR DE OLIVEIRA PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Tratam-se de
Apelações

interpostas por
FELIPE RAMON FERREIRA
e
BRUNO ALAFYR DE OLIVEIRA
PEREIRA contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém, que os condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2°, I e II, c/c 14, I, do CP, respectivamente às penas de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 56 (cinquenta e seis) dias-multa; 07 (sete) anos, 01 (um) mês de reclusão e 72 (setenta e dois) dias-multa, ambas a serem cumpridas em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID. 4765521), que em 28/01/2013, por volta das 02:00 horas, agindo em coautoria, os Recorrentes assaltaram inúmeras pessoas que se encontravam numa feira, situada no Porto do Açaí, bairro do Jurunas nesta cidade, sendo que somente os ofendidos Kleiton Gomes Lobato e Fábio de Alfaia Miranda acionaram a polícia, além de comparecerem perante a autoridade requerendo a adoção de medidas cabíveis.

Destacam que os Apelantes munidos de arma de fogo e agindo por meio de violência e grave ameaça, subtraíram objetos e valores pessoais das vítimas, sendo que de Kleiton Gomes Lobato foi levado um aparelho celular da Marca Nokia ao passo que Fabio de Alfaia Miranda perdeu para os meliantes um aparelho telefônico da marca Sony Ericsson e a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Após a ação delituosa, os Recorrentes fugiram com demais acusados que os aguardavam na entrada da feira em 03 (três) motocicletas, momento em que os ofendidos acionaram uma viatura policial que fazia ronda pelo local. Os agentes militares saíram em busca dos ofensores e lograram êxito em prendê-los com parte dos produtos subtraídos das vítimas.

Cumpre ressaltar que os ofendidos reconheceram os Apelantes como alguns dos autores do delito.

Por tais condutas, os Recorrentes foram denunciados como incursos nos tipos previstos no art. 157, § 2º, inciso I e II, todos do CPB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4765721), contra a qual as defesas recorreram (Ids. 4765724 e 4765728) pugnando por suas absolvições em razão das negativas de autoria e da insuficiência de provas, requerendo subsidiariamente a redução da pena, bem como o afastamento do emprego da arma de fogo.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento dos apelos. (Id. 4765729).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo improvimento de ambos.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão na pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1. Da pretendida absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas.

Ambos os Apelantes interpuseram recurso de apelação, cujas razões, ainda que apresentadas em separado, uma por advogado particular (Felipe Ramon Ferreira, fls. 566/562) e outra pela Defensoria Pública (Bruno Alafyr de Oliveira Pereira, fls. 582/600) apresentam as mesmas argumentações e pedidos,
onde pugnam pelas suas absolvições em razão das negativas de autoria e insuficiência de provas produzidas em Juízo.

A autoria restou configurada por meio dos depoimentos dos agentes que participaram da prisão dos Recorrentes e diante da autoridade policial informaram que estes foram localizados na Rua Santa Lucia, bairro do Guamá onde foram detidos e imediatamente reconhecidos pelas vítimas, bem como foram encontrados os objetos do delito na posse dos mesmos (Id. 4765522, fl. 03).

A materialidade encontra-se devidamente comprovada por meio dos documentos constantes do Auto de Prisão em Flagrante Delito e Auto de Apresentação e Apreensão de objeto.

Em sede policial (Id. 4765522, fls. 02 a 13) os ofendidos relataram que estavam trabalhando na área conhecida como Porto do Açaí, no bairro do Jurunas, quando ali chegaram seis indivíduos portando armas e mediante grave ameaça lhes assaltaram, bem como outras pessoas que lá se encontravam.

Dessa forma, devidamente comprovada tanto autoria quanto a materialidade delitiva, a negativa de autoria torna-se isolada pelo conjunto probatório, principalmente por terem sido os apelantes reconhecidos pelas vítimas.

Colaciono julgado desta Turma de Direito Penal, no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, C/C ARTIGO 71, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO APELANTE ROBSON DA SILVA NOGUEIRA - Rejeição.
Omissis...

MÉRITO - AMBOS OS APELANTES PUGNAM A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Auto de apreensão. A autoria de igual forma, através do reconhecimento dos apelantes na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante,
bem como pela própria confissão de ambos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02523963-86, 215.508, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva pleiteada pelos apelantes.

2. Do afastamento da majorante de emprego de arma.

Sustentam os Recorrentes que o juízo sentenciante se equivocou ao condená-los com o fundamento no art. 157, § 2º, I, do CP (revogado pela Lei 13.654/2018) alegando se tratar de norma penal mais benéfica, pois segundo as defesas a nova redação trazida pelo art. 157, §2°-A, I, do CP favorece os mesmos, na medida em que exige a apreensão do artefato para verificação da sua potencialidade lesiva, como elemento indispensável à aplicação da referida causa de aumento de pena.

O entendimento da jurisprud
ê
ncia é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICA
ÇÃ
O DAS PREMISSAS FÁ
TICAS. IMPOSSIBILIDADE. S
Ú
MULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PER
ÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERA
ÇÃ
O DA PENA- BASE. UTILIZA
ÇÃ
O DE ELEMENTOS Í
NSITOS AO TIPO PENAL. INOCORR
Ê
NCIA. DISSÍ
DIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.

(-)

Ill - O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e per
í
cia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros/meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes:

(...)

Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)

Ademais, é entendimento deste Tribunal em enunciado contido na Súmula n° 14, que caso haja outros meios de prova não é obrigatória a perícia para identificar a majorante do uso de arma de fogo:

“Sum. 14: É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Por fim, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que o emprego da mesma denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e
psicológica
das vítimas.

3.

Da Dosimetria.

Pela análise da sentença, verifico que o magistrado de primeiro grau cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP.

Percebe-se que o Juízo sentenciante considerou como negativa a
culpabilidade e as circunstâncias do crime de ambos os Recorrentes.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação dos Recorrentes, não merecendo reformas.

4.

Do pedido de manutenção do trabalho.

A defesa do Recorrente Felipe Ramon formulou pedido para que se adote o regime semiaberto ou, de plano, conceda-se a manutenção do trabalho externo em razão de seu vínculo empregatício com a empresa Belservice Coleta de Resíduos e Entulhos.

Ocorre que tal pleito não deve ser conhecido por se tratar de matéria afeta ao Juízo de Execuções Penais, e sua análise implicaria em verdadeira supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento vigente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 30/03/2022